Tribunal: TJES
Processo: 5004179-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004179-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MARIA GORETE HILDEFONSO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004179-94.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: MARIA GORETE HILDEFONSO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO QUE APRESENTOU DEFEITO, BEM COMO, DESPESAS PARA SUA INSTALAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a restituir, a parte autora, o valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a primeira reclamação comprovada nos autos, no dia 20/03/2023, ID - 24261913. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC.
”
.
(3)
RECURSO
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
.

DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS DANOS MORAIS. DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DANO MORAL – QUANTIFICAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA RECORRIDA ADQUIRIU UM AR CONDICIONADO DA RECORRENTE, CONTUDO O MESMO APRESENTOU DEFEITOS, TENDO A AUTORA SOLICITADO O REEMBOLSO DOS VALORES, NOS TERMOS DO ART. 18 DO CDC. CONTUDO, A RECORRENTE NÃO EFETUOU O REEMBOLSO, COM O QUE HOUVE A JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, TANTO DO VALOR DO PRODUTO COMO DO VALOR DESPENDIDO PARA SUA INSTALAÇÃO, BEM COMO DANOS MORAIS NA MONTA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VERIFICO QUE O LIMITE DA CAUSA DE PEDIR É APENAS EM FACE DO DANO MORAL, LIMITADO A SUA EXISTÊNCIA OU NÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, AO SEU VALOR. NO PARTICULAR, ENTENDO CORRETA A PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, SENDO DEVIDOS DANOS MORAIS NA ESPÉCIE, COM ESPECIAL ATENÇÃO AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO, EM VERDADE SE SITUAÇÕES COMO ESTAS NÃO FOREM PUNIDAS, O SISTEMA NUNCA IRÁ MELHORAR. CONTUDO, RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE HOUVE O ARBITRAMENTO DE VALOR EXCESSIVO.
PARA FINS DE FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DEVE SE CONSIDERAR AS VÁRIAS FACETAS DO INSTITUTO, QUAIS SEJAM REPARATÓRIA, PEDAGÓGICA E PUNITIVA. AINDA, É PRECISO CONSIDERAR A NATUREZA DO DANO QUE, NO CASO, REPUTO COMO SENDO LEVE. DIANTE DE TAIS PARÂMETROS, FIXO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA,
TÃO E SOMENTE,
PARA QUE SEJA O MONTANTE DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)